Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717187-87.2023.8.07.0006 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão exarada sob o ID 74775663, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte agravante, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. A apelação cível foi interposta em face da sentença exarada sob o ID 73008040, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Determinada a intimação da parte recorrente para apresentar documentos para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 73589590), o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da apelante, razão pela qual em decisão de ID 74140805 restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, determinou-se a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente, consoante se infere do teor da certidão de ID 74674540. Frente ao não recolhimento do preparo recursal, esta relatoria proferiu a decisão agravada, sob o ID 74775663, pela qual o recurso de apelação não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Em suas razões recursais (ID 75130781), a agravante replica a tese acerca da comprovação de sua hipossuficiência econômica, não podendo arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Invoca o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 1o da Lei 7.115/83, que estabelecem presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, afastável apenas mediante prova em contrário. Cita jurisprudência do TJERJ e do STJ confirmando tal entendimento. Advoga que o indeferimento da justiça gratuita e a consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira agravada, sem prévia oitiva, violam o art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF. Argumenta que a decisão desconsiderou o caráter protetivo e garantista do ordenamento jurídico, previsto no art. 8o do CPC, agravando sua situação financeira e pessoal. Dessa forma, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo ou, alternativamente, o deferimento de tutela de urgência para que seja reconhecido o direito do agravante à gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do benefício, a fim de viabilizar o regular processamento e apreciação do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a pertinência processual da postulação de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido quanto aos pontos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, tem por objetivo a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que a apelação cível interposta possa prosseguir sem o recolhimento do preparo recursal. Vale dizer que o agravo interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra as que não conhecem recurso de apelação, em decorrência do reconhecimento da deserção. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do Tribunal, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo, tampouco a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno. Além de não haver previsão legal nesse sentido, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalta-se, ainda, que a decisão agravada não conheceu da apelação por deserção, isto é, possui natureza negativa, o que, por si só, inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, sob pena de manifesta incongruência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que reconheceu a deserção e, por via de consequência, não conheceu da apelação cível interposta. Como já consignado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça recursal, a benesse somente pode ser deferida aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste sentido: (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ocorre que, não obstante a recorrente afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos quaisquer documentos para fins de comprovação da hipossuficiência. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e da pessoa física, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida acertada (Acórdão 1822334, 07488151520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A gratuidade requerida no âmbito recursal configura questão preliminar de admissibilidade do recurso, de apreciação exclusiva do relator, conforme dispõe o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a ausência de preparo impede o recebimento da apelação, sendo o exame do pedido de gratuidade condição necessária para o prosseguimento regular do recurso. Assim, verifica-se que esta Relatoria observou estritamente o regramento legal, ao indeferir o pedido de gratuidade recursal e fixar prazo para recolhimento do preparo, sendo inviável o recebimento da apelação e a análise de seu mérito sem o cumprimento desse requisito de admissibilidade. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 19:12:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora